Tribunal: TJPA
Processo: 0800696-11.2022.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800696-11.2022.8.14.0052

APELANTE: ROBSON PIEDADE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO. ART. 302, §1º, III DO CTB. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. PENA REDUZIDA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A FIANÇA E A PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.
1. Acusado que atropelou a vítima fatalmente, em via de pouca iluminação e com velocidade incompatível com o tráfego no local, agindo imprudentemente na condução de veículo automotor, evadindo-se do local sem prestar socorro. Condenação à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária e interdição temporária do direito de dirigir.

II. Questões em discussão.
2. Saber se há provas suficientes para condenar o acusado pelo delito do art. 302, §1º, III do CTB. 3. Saber se a pena aplicada é proporcional à gravidade da conduta. 4. Saber se é possível a compensação entre o valor pago a título de fiança e o valor a ser pago a título de prestação pecuniária, enquanto pena restritiva de direitos.

III. Razões de decidir.
5. Não se conhece, em sede de apelação criminal, do pedido de compensação entre valor pago a título de fiança com valor a ser pago a título de prestação pecuniária, por se tratar de matéria afeta à execução penal. Precedentes. 6. A materialidade delitiva encontra-se provada por meio dos laudos periciais constantes nos autos, assim como a autoria delitiva encontra-se provada não só pela confissão do acusado, mas também pelos depoimentos das testemunhas em juízo, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
quando as provas permitem um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente. 7. De fato, a pena aplicada não se mostrou proporcional, diante do processo dosimétrico determinado pelo art. 68 do CP/40, devendo ser reduzida a 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, substituída por restritivas de direitos fixadas na sentença.

IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para reduzir a pena final do acusado a 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, substituída por restritivas de direitos fixadas na sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 28/01/2025 a 04/02/2025,
à unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 05 de fevereiro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ROBSON PIEDADE DOS SANTOS em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de São Domingos do Capim/PA, em 08.01.2024 (Num. 19398148), nos autos da Ação Penal nº 0800696-11.2022.8.14.0052 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direitos, uma consistente em prestação pecuniária, no valor equivalente a 35 (trinta e cinco) salários mínimos vigentes, destinado à família da vítima e outra de interdição temporária de direitos, com suspensão da autorização ou da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 02 (dois) anos.

Em suas razões recursais (Num. 19398155), a defesa sustenta
error in judicando
na sentença, requerendo a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal e, ainda, a compensação do valor pago a título de fiança com o valor devido a título de pena de prestação pecuniária.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 19398167, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas para reduzir a pena-base, com decote da valoração negativa da culpabilidade, consoante parecer de Num. 23657901.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser parcialmente conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade, salvo no que diz respeito ao pedido de compensação entre o valor pago a título de fiança e o valor a ser pago, a título de pena pecuniária, por consistir em matéria da competência do juízo da execução
[1]

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Primeiramente, a defesa requer a absolvição do acusado, por entender que não constam nos autos provas suficientemente aptas a ensejar uma sentença condenatória, devendo ser aplicada em seu favor a máxima do
in dubio pro reo.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 19397879), no dia 17.12.2022, os dois acusados passaram o dia em um balneário localizado na comunidade São Joaquim, bebendo e se divertindo, após o que retornaram ao Município de São Domingos do Capim/PA, via Rod. PA-127, quando resolveram praticar um “racha” (corrida automobilística ilícita) na via, que é estreita, sem acostamento e iluminação pública adequada. Durante o “racha”, o veículo Wolkswagem Golf vermelho do acusado Robson Piedade dos Santos, que competia com o veículo L200 Triton, cor preta, do acusado Warly Barral Neves, colidiu com a vítima Marcelo da Silva Batista, provando-lhe graves lesões, que o levaram ao óbito. Os dois acusados empreenderam fuga, sem prestar socorro à vítima.

A materialidade delitiva encontra-se provada por meio do laudo pericial do local do crime, apontando que a bicicleta da vítima foi encontrada a 10,9 m de distância dela, totalmente danificada e que no local haviam partes plásticas e metálicas de lanternas e carenagem de veículo automotor. Contém fotos da vítima e indicação do estado do corpo após a colisão - Num. 19397878 - Pág. 1/10; certidão informando a juntada do laudo cadavérico nos autos, juntando fotos - Num. 19397904 e Num. 19397905; laudo pericial realizado no automóvel do acusado Robson, veículo marca Golf 1.6 Tech, cor vermelha, placa JVH 4864, ano 2008/2009, atestando a existência de danos no veículo causados por acidente de trânsito. Laudo com fotos - Num. 19398131; e termo de apresentação e apreensão de um veículo marca Golf 1.6 Tech, cor vermelha, placa JVH 4864, ano 2008/2009, em nome do acusado Robson Piedade dos Santos apresentado pela defesa em audiência - Num. 19398088 - Pág. 19.

A autoria delitiva encontra-se provada por meio dos depoimentos das testemunhas Marilda do Socorro Santos de Souza, Joanderson Rodrigues Travassos, Carlos Arthur Soares Moreira, Vanderson da Conceição Ferreira, Luan Levi Reis Batista, Valdenilson de Souza Farias e Diogo Henrique Reis Batista (Num. 19398087-Pág. 1/12). O acusado Warly Barral Neves (Num. 19398062 / Num. 19398073) negou a autoria delitiva, enquanto o acusado Robson Piedade dos Santos, ora apelante, confessou ter atropelado a vítima, porém afirmando que não agiu por culpa, mas que esta sim se jogou ao meio da pista subitamente, o que lhe impediu de desviar e que somente deixou de prestar socorro, porque a vítima já estaria morta e que um homem que passou no local disse para irem embora, pois não havia mais o que fazer e mais pessoas estariam chegando (Num. 19398074/ Num. 19398081).

Do conjunto probatório dos autos, restou patente que o acusado Robson foi quem atropelou a vítima, levando-a a óbito. Embora não tenha sido produzida prova de que ele e Warly realizavam “racha” na pista, ficou provado sim a imprudência do acusado ao dirigir em alta velocidade numa pista sabidamente mal sinalizada, inclusive acidentada (por força de tubulações, as quais as testemunhas de acusação e de defesa confirmaram existir), o que tornava previsível a possibilidade de acidente no local. Contexto fático, portanto, a indicar a previsibilidade do resultado lesivo, bem como da quebra do dever de cuidado objetivo do acusado, tornando cabível sua responsabilização criminal pelo delito culposo do art. 302, §1º, III do CTB.

Destarte, restando provadas autoria e materialidade delitiva, bem como o elemento subjetivo consistente na culpa exclusiva do acusado, não há que se falar em absolvição mediante a aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
se o conjunto probatório permite a formação de um juízo de certeza quanto à responsabilidade criminal do agente.

II.2 – Do pedido de redução da pena ao mínimo legal.

A defesa, subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal, pois entende que não haveria fundamento idôneo para exasperar a pena. Nesse sentido, o juízo de origem assim consignou em sentença (Num. 19398148):

a) a culpabilidade se mostra desfavorável ao réu, uma vez que o juízo de reprovabilidade da conduta extrapola o tipo penal, na medida em que o réu não conseguiu frear o veículo em tempo, sabendo que trafegava em via sem acostamento e sem sinalização;

b) não há antecedentes;

c) sem elementos para valorar conduta social;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;

f) as circunstâncias do crime merecem valoração negativa, uma vez que o réu estaria em velocidade incompatível com a via quando ocorreu o fato;

g) quanto às consequências, são naturais ao delito, deixando de merecer valoração negativa por isso;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Como se observa, de fato, os elementos considerados pelo magistrado de origem para exasperar a pena-base foram aqueles inerentes à configuração da culpa, nos termos do art. 18, inciso II do CP/40. Isso porque o delito do art. 302 do CTB pressupõe a configuração de culpa na conduta do agente, o que implica a previsibilidade do evento danoso (como trafegar em alta velocidade numa via sem acostamento e sem sinalização) e a quebra do dever de cuidado objetivo, por meio da imprudência (velocidade incompatível com a via em que trafegava), negligência ou imperícia. Tais elementos, portanto, são ínsitos à configuração da culpa do agente, elemento subjetivo inerente à ideia de tipicidade da conduta. Significa dizer, não podem ser usados como fundamentos para exasperar a pena-base, pois são inerentes ao tipo penal.

Todavia, ainda que os fundamentos expostos pelo juízo se origem não tenham se mostrado idôneos, entendo que a pena não pode ser fixada no mínimo legal, pois a gravidade da conduta vai além daquela prevista pelo art. 302 do CTB. Nesse sentido, importante lembrar o tema nº 1.214 do STJ, que assim enunciou:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Ou seja, não configura
reformatio in pejus
o mero reforço de fundamentação, para manter a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40. Portanto, entendo que a culpabilidade deve de fato ser considerada negativa, pois a reprovabilidade da conduta do acusado vai além daquela inerente ao tipo penal. Isso porque a análise dos laudos periciais de Num. 19397878- Pág. 1/10 e Num. 19398131 – Pág. 1/4 evidenciam a gravidade do impacto do veículo no corpo da vítima. Esta teve suas costas dilaceradas, praticamente partidas, assim como sua bicicleta restou completamente destruída e igualmente a frente do veículo causador do acidente, que sequer voltou a funcionar após o acidente. O intenso sofrimento da vítima decorrente do impacto não pode ser desconsiderado no processo dosimétrico, notadamente quando a testemunha Joanderson Rodrigues Travassos (Num. 19398019/ Num. 19398029) narrou que a vítima agonizava ainda ao chão quando a encontrou. A mesma situação foi narrada pela testemunha Vanderson da Conceição Ferreira (Num. 19398038/ Num. 19398045). Significa dizer, a morte da vítima não foi instantânea como afirmado pelos acusados, o que lhe trouxe grave sofrimento diante das lesões sofridas, tornando ainda mais reprovável a conduta do acusado, que sequer lhe prestou socorro.

Sendo assim, entendo cabível tão somente o decote das circunstâncias do crime, pois a alta velocidade, como já dito, é elemento caracterizador da culpa na conduta, mantendo a negativação da culpabilidade do acusado, pelo extremo sofrimento causado à vítima. Portanto, reformo a pena-base, para fixá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Na 2ª fase da dosimetria penal, aplico a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d” do CP/40), fixando a nova pena provisória em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção.

Por fim, na 3ª fase da dosimetria, mantenho a incidência da majorante do art. 302, §1º, inciso III do CTB, diante do fato de o acusado não ter prestado socorro à vítima, exasperando a pena provisória em 1/3 e gerando a pena definitiva de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos da sentença de origem.

Destarte, dou parcial provimento ao recurso, para decotar a negativação das circunstâncias do crime e reforçar a fundamentação para negativar a culpabilidade do acusado, reformando a pena final para 02 (dois), 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, nos demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena final do acusado a 02 (dois), 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direitos, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 05 de fevereiro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Nesse sentido, diz a jurisprudência
: EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. MANTIDA. REPRIMENDA. REDUÇÃO. DE OFÍCIO. PECUNIÁRIA. INALTERADA. COMPENSAÇÃO. FIANÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 1 ? Comprovadas materialidade e autoria, mantém-se a condenação. 2 ? Havendo equívoco na fixação da reprimenda, impõe-se a readequação, de ofício. 3 ? Deve ser mantido o valor da prestação pecuniária estabelecida, se não comprovada ausência de capacidade financeira para o pagamento. 4 ? Cabe ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de compensação do valor pago a título de fiança com o pagamento da prestação pecuniária e da pena de multa, devendo, se for o caso, restituir eventual saldo remanescente. Apelo improvido. De ofício, reduzidas as reprimendas aplicadas. (TJ-GO - APR: 01617187320178090134 QUIRINÓPOLIS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR IVO FAVARO, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R)).
Outras decisões no mesmo sentido:
TJ-MG - Apelação Criminal: 00598307120188130342, Relator: Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/09/2024; TJ-MG - AGEPN: 10000220570360001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 24/08/2022; TJ-PB 0043389-18.2017.8.15.0011, Relator: DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO, Data de Julgamento: 30/04/2019, Câmara Especializada Criminal; TJ-SP - Apelação Criminal: 0001027-17.2017.8.26.0618 Pindamonhangaba, Relator: Nogueira Nascimento, Data de Julgamento: 23/06/2023, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/06/2023.

Belém, 05/02/2025